Tribunal: STF
Processo: RE 462805
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. SISTEMA REMUNERATÓRIO. DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE PARCELAS INCORPORADAS AOS PROVENTOS. 1. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. 2. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 3. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.



    1. O tema constitucional suscitado no apelo extremo não foi objeto de análise prévia, e conclusiva, pelo Tribunal de origem. Pelo que incidem as Súmulas 282 e 356/STF.



    2. Eventual ofensa ao Magno Texto, no caso, apenas ocorreria de modo reflexo ou indireto (Súmula 636/STF).



    3. O acórdão impugnado adotou fundamento infraconstitucional suficiente para a manutenção do julgado (§ 2º do art. 54 da Lei Federal 9.784/1999). Fundamento, esse, que está precluso ante a não-interposição de agravo de instrumento para o Superior Tribunal de Justiça contra decisão denegatória do recurso especial.



    Agravo regimental desprovido.